Tribunal: TJPA
Processo: 0818885-37.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0818885-37.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: DETRAN/PA, SUCESSO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE. GREVE. PARALISAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA é o ente público responsável pelo licenciamento anual, processar e recolher o IPVA no Estado do Pará, expedindo todos os documentos necessários ao cumprimento dessa obrigação, conforme preconizam os arts. 22, III, 130, e 131, §2°, do Código de Trânsito Brasileiro;

II –
In casu
,

a empresa
Sucesso Máquinas e Equipamentos Ltda
autora impetrou um Mandado de Segurança em razão de não ter conseguido proceder
à regularização do licenciamento dos seus veículos em decorrência de, no mês de janeiro de 2020, os servidores do DETRAN/PA terem iniciado um movimento de greve;

III – O direito de greve é assegurado pelo Constituição Federal, entretanto, o seu exercício não pode obstaculizar a continuidade de serviço público essencial, a ser prestado de modo adequado e eficaz;

IV –
Outrossim, não tendo a autoridade impetrada efetivado qualquer ato de acesso à empresa impetrante aos documentos de regularização dos seus veículos antes de findada a greve dos servidores do DETRAN/PA, a concessão da ordem era medida que se efetivamente se impunha, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 2
1
a
28
de
agosto
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Sucesso Máquinas e Equipamentos Ltda
em face de ato praticado pelo
Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA,

concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada que procedesse a regularização do licenciamento dos veículos cujas placas são: QDU-0211 – caçamba; QDU-0301 – caçamba; QDU-0331 – caçamba; QDU-9811 – caçamba; QDU-9831 – caçamba; QDU-9901 – caçamba; QEE-1411 – ÔNIBUS; QDW-4341 ÔNIBUS; QDW-4401 ÔNIBUS; QDW-4421 ÔNIBUS; QEE-8301 ÔNIBUS; QEE8321 ÔNIBUS, com a expedição dos documentos legalmente exigidos, sem cálculo de qualquer multa ou taxa por atraso, determinando, ainda que o Impetrado deixe de lhe impor, por essa mesma motivação, qualquer obstáculo ao livre e desimpedido uso, gozo e/ou fruição dos referidos bens.

No mencionado
writ
, o patrono da impetrante narrou que a mesma é uma empresa do ramo de transporte de passageiros, exercendo suas atividades em âmbito privado no transporte de passageiros das empresas do Grupo Hydro (Albrás e Alunorte).

Salientou que, de acordo com a legislação vigente, a cada ano, a impetrante é obrigada a efetuar o licenciamento anual dos seus veículos (ônibus e caminhões), o qual é realizado por atos praticados pela autoridade coatora, ou seja, o DETRAN/PA realiza as vistorias e emite as guias para pagamento das taxas e impostos correspondentes.

Esclareceu que, no mês de janeiro de 2020, os servidores da autoridade coatora iniciaram uma greve e, em decorrência de tal fato, as vistorias e demais procedimentos encontravam-se paralisados, especialmente no município de Barcarena, local onde os veículos da impetrante trafegam diariamente e são registrados.

Asseverou que a impetrante estava impedida de regularizar o licenciamento de seus veículos, fato este que poderia lhe causar sérios transtornos, inclusive ter os veículos apreendidos em eventual fiscalização.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que a autoridade impetrada
procedesse a regularização do licenciamento dos veículos cujas placas são: QDU-0211 – caçamba; QDU-0301 – caçamba; QDU-0331 – caçamba; QDU-9811 – caçamba; QDU-9831 – caçamba; QDU-9901 – caçamba; QEE-1411 – ÔNIBUS; QDW-4341 ÔNIBUS; QDW-4401 ÔNIBUS; QDW-4421 ÔNIBUS; QEE-8301 ÔNIBUS; QEE8321 ÔNIBUS, com a expedição dos documentos legalmente exigidos, sem cálculo de qualquer multa ou taxa por atraso, determinando, ainda que o Impetrado deixe de lhe impor, por essa mesma motivação, qualquer obstáculo ao livre e desimpedido uso, gozo e/ou fruição dos referidos bens.

Além disso, pugnou pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida.

Após a instrução do feito, a autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (Num. 13632337 - Pág. 1/7), concedendo a ordem em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID 13635937 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Promotora de Justiça convocada, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença monocrática (Num. 14588489 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Sucesso Máquinas e Equipamentos Ltda em face de ato praticado pelo
Diretor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – Detran/PA,
concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada que procedesse a regularização do licenciamento dos veículos cujas placas são: QDU-0211 – caçamba; QDU-0301 – caçamba; QDU-0331 – caçamba; QDU-9811 – caçamba; QDU-9831 – caçamba; QDU-9901 – caçamba; QEE-1411 – ÔNIBUS; QDW-4341 ÔNIBUS; QDW-4401 ÔNIBUS; QDW-4421 ÔNIBUS; QEE-8301 ÔNIBUS; QEE8321 ÔNIBUS, com a expedição dos documentos legalmente exigidos, sem cálculo de qualquer multa ou taxa por atraso, determinando, ainda que o Impetrado deixe de lhe impor, por essa mesma motivação, qualquer obstáculo ao livre e desimpedido uso, gozo e/ou fruição dos referidos bens.

Inicialmente, ressalto que
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA é o ente público responsável pelo licenciamento anual, processar e recolher o IPVA no Estado do Pará, expedindo todos os documentos necessários ao cumprimento dessa obrigação, conforme preconizam os arts. 22, III, 130, e 131, §2°, do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos,
in verbis
:

"Art. 22. Compete aos Órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

(...)

§2°. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade e das infrações cometidas.”

Por conseguinte, da leitura dos dispositivos legais supramencionados, se observa que o licenciamento de veículos se trata de obrigação imposta aos proprietários de tais bens, cujo serviço, no estado do Pará, é prestado pelo DETRAN/PA.

Compulsando os autos, constata-se que, efetivamente, no mês de janeiro de 2020, os servidores do DETRAN/PA entraram em greve, o que provocou a suspensão dos serviços prestados pela referida autarquia.

Destarte, em decorrência do referido movimento grevista, a empresa impetrante se viu impedida
de regularizar o licenciamento de seus veículos, o que provocou a impetração do presente
mandamus.

Outrossim, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau na sentença proferida, a autoridade impetrada não demonstrou ter efetivado qualquer ato de acesso à empresa impetrante aos documentos de regularização dos seus veículos antes de findada a greve dos seus servidores, motivo pelo qual, a concessão da ordem era medida que se impunha, objetivando salvaguardar os direitos da impetrante.

Sendo importante ressaltar que embora o direito de greve seja assegurado pelo Constituição da República, o seu exercício não pode obstaculizar a continuidade de serviço público essencial, a ser prestado de modo adequado e eficaz, conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA - PROVIMENTO.

Cingindo a controvérsia recursal sobre pedido liminar em Mandado de Segurança, imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 7º, III, da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Suposta paralização de fiscais estaduais em decorrência de greve informal ocasionando a detenção da liberação de mercadoria essencial. Utiliza-se a Lei nº 7.783/1989 para regular o direito de greve dos servidores públicos, exigindo-se o cumprimento de requisitos da mencionada legislação, destacando-se no presente caso a violação da garantia de prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados - usuários ou destinatários dos serviços e à sociedade. Constatados os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, se impõe a
reforma da decisão de primeira instância. (TJ/MG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.048909-8/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/0018, publicação da súmula em 24/10/2018)."

Portanto, a paralisação das atividades dos servidores do DETRAN/PA, em razão de movimento grevista, não poderia impor prejuízos à empresa impetrante no objetivo de
regularizar o licenciamento de seus veículos.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
21
de
agosto
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/08/2023